Tribunal: TJMT
Processo: 1000042-85.2023.8.11.0085
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000042-85.2023.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANIELA KISSIA ARAUJO DE OLIVEIRA BARRO - CPF: 386.102.838-79 (APELANTE), ALEXANDRE NARDI - CPF: 034.385.871-14 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4256-05 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÃO VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão de suposta falha na segurança bancária, que teria permitido a realização de transações não autorizadas via PIX.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira falhou na prestação do serviço ao permitir transações bancárias fraudulentas na conta da Apelante e se há nexo de causalidade que justifique sua responsabilização.

III.
Razões de decidir

3. O conjunto probatório não demonstra falha na segurança do sistema bancário, pois os acessos ocorreram pelo dispositivo usual da cliente e em padrão que não caracteriza fraude.

4. A Apelante permaneceu utilizando normalmente a conta durante o período em que ocorreram as supostas transações irregulares, o que reforça a ausência de indícios de fraude atribuível à instituição financeira.

5. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), ônus do qual a Apelante não se desincumbiu.

6. Precedente jurisprudencial reconhece que a inversão do ônus da prova no CDC não exime o consumidor de demonstrar minimamente a ocorrência do fato constitutivo de seu direito.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar minimamente a ocorrência do fato constitutivo de seu direito, sendo inviável a responsabilização da instituição financeira quando não comprovada falha na prestação do serviço.”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; CDC, art. 14, § 3º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DANIELA KISSIA ARAUJO DE OLIVEIRA BARRO
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 1000042-85.2023.8.11.0085
, movida em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTE

os pedidos
formulados
na exordial, condenando a Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada, contudo, a gratuidade de justiça concedida nos autos.

A Requerente, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 266785016) sustentando, em síntese, que
“é cliente do Banco do Brasil, e requereu à instituição como também requereu nestes autos a apresentação dos documentos que se referem ao processo de apuração de irregularidades, (uma vez que) a única informação que foi repassada foi via aplicativo de mensagens, enviada pelo Gerente do Banco à correntista”
.

Para tanto, segue argumentando que foi vítima de um golpe por falha no sistema de segurança do banco, tendo em vista que as transferências bancárias (via PIX) discutida nos autos não originaram do aparelho celular do Apelante, caracterizando a falha no sistema de segurança do banco.

Diante disso, sustenta que o ônus da prova é do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, encargo do qual o banco não se desincumbiu.

O Requerido apresentou suas contrarrazões (id. 266785019) pugnando pela não concessão da gratuidade da justiça e no mérito pelo desprovimento do apelo.

Foi certificado que a Apelante possui gratuidade de justiça (id. 266808750).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO -
DA QUESTÃO PRELIMINAR DA
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o Apelado impugna a concessão do benefício de justiça gratuita ao Apelante sustentando, em resumo, que
“que a parte autora busca o fim único e exclusivo de se ver assistida pelo benefício ora concedido para se esquivar do pagamento das custas e demais encargos processuais que a ele incumbe”.

Contudo, a hipossuficiência econômica exigida por lei, para fim de concessão do benefício da gratuidade quanto às taxas e custas processuais, difere da condição de miserabilidade, sendo vedado o rigorismo quando há elementos suficientes para o reconhecimento da benesse pretendida.

Ademais disso, não é forçoso lembra que, uma vez concedido o benefício na instância originária, o mesmo prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos, até que se prove o contrário. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. UMA VEZ CONCEDIDA, A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PREVALECERÁ EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE ESPECIAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Conforme entendimento firmado pela Corte Especial, o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez concedido, e não havendo comprovação de que tenha decaído de tal direito, perdura para todos os atos do processo e em todos os graus de jurisdição.

2. Na espécie, não houve modificação do quadro de hipossuficiência da parte beneficiária, ônus que a parte ora agravante não logrou êxito em comprovar, permanecendo, assim, a assistência judiciária gratuita outrora alcançada.

3. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1316296 SC 2018/0155659-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019)

Nessa trilha,
REJEITO
a impugnação à justiça gratuita suscitada pelo Apelado
, uma vez que resta comprovada a hipossuficiência econômica exigida por lei.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DANIELA KISSIA ARAUJO DE OLIVEIRA BARRO
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 1000042-85.2023.8.11.0085
, movida em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTE

os pedidos
formulados
na exordial, condenando a Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada, contudo, a gratuidade de justiça concedida nos autos.

A Requerente, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 266785016) sustentando, em síntese, que
“é cliente do Banco do Brasil, e requereu à instituição como também requereu nestes autos a apresentação dos documentos que se referem ao processo de apuração de irregularidades, (uma vez que) a única informação que foi repassada foi via aplicativo de mensagens, enviada pelo Gerente do Banco à correntista”
.

Para tanto, segue argumentando que foi vítima de um golpe por falha no sistema de segurança do banco, tendo em vista que as transferências bancárias (via PIX) discutidas nos autos não originaram do aparelho celular do Apelante, caracterizando a falha no sistema de segurança do banco. Diante disso, sustenta que o ônus da prova é do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, encargo do qual o banco não se desincumbiu.

Consta dos autos que, a Apelante ajuizou a presente ação sustentando, em síntese, que
“percebeu ao tirar um extrato bancário, que se ocorreram diversas transferências via PIX de sua conta bancaria. Sem saber porque isso estava acontecendo tentou acessar o aplicativo do banco em seu celular, e o aplicativo estava bloqueado para acesso, ao entrar em contato com a instituição para maiores informações, o banco informou que seu aplicativo estaria bloqueado por suspeita de fraude”.
E que
“ao acompanhar a busca junto ao sistema do banco quando estava na agencia, a autora percebeu que existia um outro número de telefone celular cadastrado vinculado a sua conta- só se recorda que o final era 55. E solicitou ao banco que fornecesse essas informações a mesma qual o banco se recusou a fornecer”
.

Por fim, sustentou que
“as transferências subtraídas de sua conta totalizam o valor de valor de R$ 4.370,00 a instituição só realizou o bloqueio da conta para transferência via PIX, depois que foi subtraído todo o valor de sua conta”
.

Como prova de suas alegações a Requerente/Apelante acostou à inicial a cópia da contestação de débito (id. 266784977), áudio de conversa via whatsapp (id. 266784978),
print
de conversa via whatsapp (id. 266784979), cópia de extrato bancário (id. 266784980) e cópia de boletim de ocorrência (id. 266784980).

O banco Requerido apresentou contestação (id. 266784997) sustentando, em síntese, que
“a ‘suposta fraude’, conforme relatada pela cliente, teria iniciado em outubro e se estendeu por mais de 90 dias. Levando em consideração que as transferências foram apenas de valores pequenos, sendo que nesse período o saldo em conta médio da mesma era de aproximadamente R$4.000,00, tal situação foge do modo operacional de uma fraude. Adicionalmente consta acesso apenas do dispositivo habitual da cliente, sendo que nesse período houve acesso recorrente dela, em sua conta corrente, por meio do APP BB”
.

E segue argumentando que
“todas as transferências foram efetuadas para uma empresa, Bg Investimentos, CNPJ 37.768.949/0001-46”
.

E diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular decidiu pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, por entender que o conjunto probatório não respalda a narrativa inicial.

Não se conformando, a Requerente interpôs o presente apelo, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Contudo,
sem razão a Apelante
.

O inconformismo não prospera, isso porquê, conforme restou consignado pelo juiz
a quo

“causa estranheza que a demandante, durante período significativo, não tenha notado as mais de 150 transações supostamente fraudulentas, vindo a contestá-las, ao que tudo indica, apenas quando a conta foi bloqueada pela instituição financeira”.

Vê-se, pois, que não há como reconhecer a irregularidade da transação bancária denunciada nos autos pela Requerente/Apelante com base na tese sustentada, uma vez que a suposta prática fraudulenta teria sido perpetrada foi pelo período de 3 (três) meses, oportunidade em que foram realizadas mais de 150 transações, em valores que variavam entre o mínimo de R$ 4,00 (quatro reais) para o máximo de R$ 100,00 (cem reais),

supostamente fraudulentas, além de serem pagamentos possivelmente feitos a pessoas jurídicas, como por exemplo, as empresas
"Bg Investimentos E Consult" e “Pay Brokers Cobrança e Ser”
, o que também não é comum nas supostas fraudes via PIX.

Oportunamente, registro que as pessoas jurídicas, para as quais as transações bancárias foram realizadas, possuem o mesmo perfil, trata-se de plataformas que realizam pagamentos de forma facilitada.

Não bastasse isso, outro fato relevante é que durante o período em que as supostas transações fraudulentas aconteceram a Apelante seguiu utilizando normalmente a sua conta bancária, realizando e recebendo transferências bancárias, efetivando o pagamento de contas; logo, não é forçoso concluir que a suposta fraude deveria ter sido constatada “em tempo real” pela Apelante.

Nessa trilha, vale lembrar que em que pese tratar-se de relação de consumo, incumbe ao Autor a prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC).

Por fim, corroborando com o entendimento do douto Juiz
a quo
de que a narrativa inicial não ficou suficientemente provada, observo que, a Apelante não questionou o PIX recebido em 10/11/2022 no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) da pessoa jurídica
SMARTFASTPA
que tem o mesmo perfil das pessoas jurídicas para as quais foram realizadas as transferências via PIX contestadas nos autos.

Vejamos:

Logo, resta claro e evidente que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito alegado na inicial, conforme prescreve o art. 373, I do CPC; deixando de comprovar a irregularidade da transação bancária denunciada nos autos, uma vez que a documentação acostada aos autos não é suficiente para fazer o liame entre a transação bancária debitada de sua conta e a atividade de terceiro.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME – ALEGADA RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – ART. 373, I, CPC/15 – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabe ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato descrito na inicial como ensejador do seu direito
, in casu, a compra do utensilio e que a negativação aconteceu de forma indevida.
(TJ-MT - N.U 0010621-14.2012.8.11.0015, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018). (Destaco)

Portanto, não tendo a Requerente se desvencilhado do ônus de fazer prova quanto aos fatos sustentando na inicial, nos termos do art. 373, I, do CPC, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025